Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001111-64.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDILSON PONTES FERREIRA, JAILMA FERREIRA PONTES, JAILZA FERREIRA PONTES, JOELMA PONTES FERREIRA, JOSE CONSTANTINO DE SOUZA, JOSE NILTON PONTES FERREIRA, JUNHANACILEIDE BASILIO DA SILVA, MARCIO GEAN PONTES DA SILVA, NADY PONTES DA SILVA, NAILTON BASILIO DA SILVA, NASILDA PONTES FERREIRA, NATANAEL BASILIO DA SILVA, NATESCIO PONTES FERREIRA, NIVALDO PONTES FERREIRA, PRISCILA CARINE SOUZA DA SILVA, NARAI PONTES FERREIRA, EVERTON DE SOUZA SILVA, NAILZA PONTES FERREIRA, CASSIO RENATO DE AMORIM FREITAS, NACILDA BASILIO DA SILVA, TEREZA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PONTES FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o segundo apelante (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP) para se manifestar a respeito do pedido de não conhecimento do recurso interposto, suscitado pela apelada (TEREZA DE SOUZA), nas contrarrazões de ID no 45566981. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator